Tribunal: STF
Processo: ARE 1570121
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil e do Trabalho. Recurso Extraordinário com Agravo. Impenhorabilidade de bem de família. Reexame de fatos e provas. Ofensa reflexa à constituição. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Tema RG nº 660. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão da 12ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pelo qual se denegou provimento a agravo de instrumento, mantendo a rejeição de exceção de pré-executividade que buscava o reconhecimento da impenhorabilidade de bem imóvel.



    2. A parte recorrente pleiteia a reforma do acórdão para conceder efeito suspensivo à execução e declarar a impenhorabilidade do imóvel, sustentando violação aos arts. 5º, incs. XII, XXXVI, 6º, 170, inc. III, da Constituição, à função social da propriedade, à proteção da entidade familiar e aos princípios da isonomia e da segurança jurídica.



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao agravo de instrumento e rejeitou os embargos de declaração, mantendo a penhora do imóvel sob o fundamento de não comprovação de ser bem de família. Posteriormente, o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, aplicando o enunciado nº 279 da Súmula do STF e entendendo que não houve demonstração de violação aos dispositivos constitucionais alegados.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a revisão da qualificação de um bem imóvel como bem de família, para fins de impenhorabilidade, demanda reexame de fatos e provas e análise de legislação infraconstitucional, configurando ofensa reflexa à Constituição e, consequentemente, impedindo o conhecimento de recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    5. O Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base em elementos fático-probatórios carreados aos autos.



    6. A alteração do entendimento firmado pela Corte a quo, no que tange à comprovação da impenhorabilidade do bem de família, demandaria o reexame do quadro fático-probatório e a análise de legislação infraconstitucional, providências vedadas em sede de recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    7. A alegação de ofensa ao art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República, relativa ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não tem repercussão geral reconhecida (Tema RG nº 660), quando a verificação da violação depender do exame de normas de natureza infraconstitucional.



    IV. Dispositivo



    8. Negativa de provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão da 12ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA PELA INOBSERVÂNCIA DO ART. 10 DO CPC - NULIDADE NÃO CONFIGURADA - alegação da agravante de que o agravado deveria ter se manifestado em relação à exceção de pré-executividade que foi rejeitada fundamento utilizado pelo juiz na decisão agravada que já foi objeto de decisão anterior irrecorrida, tendo as partes se manifestado a respeito falta de manifestação do agravado sobre a rejeição da exceção de pré-executividade, ademais, que não lhe trouxe qualquer prejuízo nulidade não configurada. 



EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM IMÓVEL - BEM DE FAMÍLIA - NÃO COMPROVAÇÃO - oficial de justiça que constatou que a agravante e os demais executados não residem no imóvel localizado na Riviera de São Lourenço - alegação de impenhorabilidade que já havia sido rejeitada em decisão não impugnada por recurso - agravante que não trouxe qualquer novo elemento apto a comprovar a alegada impenhorabilidade do imóvel - documentos colacionados insuficientes para demonstrar que efetivamente o bem é utilizado como moradia permanente da agravante ou de sua família, nos termos do art. 5º da Lei n.º 8.009/90 - decisão mantida nos termos do art. 252 do RITJSP. 



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - apreciação definitiva do agravo de instrumento que torna prejudicado o julgamento dos embargos de declaração opostos. 



Resultado: agravo desprovido. Embargos de declaração não conhecidos.” (e-doc. 18, p. 2-3; grifos no original).



    2. Os embargos de declaração apresentados foram rejeitados. Eis a ementa do acórdão:



“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - acórdão pelo qual, por unanimidade, foi negado provimento ao agravo de instrumento interposto pelos embargantes, mantida a rejeição da exceção de pré-executividade que objetivava o reconhecimento de que o imóvel penhorado é bem de família inexistência de omissão na decisão colegiada - hipótese de mera irresignação acerca do resultado do julgamento - prequestionamento para o acesso aos recursos extremos - não obrigatoriedade de expressa referência da norma positiva tida por violada - embargos rejeitados."



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, os recorrentes apontam que o acórdão atacado “contrariou os requisitos constantes nos art. 5º, XII, XXXVI, 6º, 170, III, CRFB, bem como jurisprudência do C. STF no RE n. 605.709, STF julgado em 18.06.2018, além de direitos fundamentais consagrados pelo Estado Social Democrático de Direito que objetiva a persecução da Justiça Social” (e-doc. 27, p. 16; grifos no original).



    3.1. Argumentam que o Tribunal de Justiça desconsiderou a função social da propriedade e a proteção constitucional da entidade familiar.



    3.2. Compreendem violado o princípio da isonomia, ao não aplicar o mesmo entendimento conferido pelo STF em casos análogos, além de ofensa ao princípio da segurança jurídica e a máxima efetividade dos direitos fundamentais.



    3.3. Apresentam, ainda, extensa argumentação sociológica e econômica, mencionando o Índice de Liberdade Econômica e o Human Freedom Index (2018) para sustentar que decisões judiciais que fragilizam o direito de propriedade e à moradia contribuem para a insegurança jurídica no país e afetam negativamente o desenvolvimento nacional.



    3.4. Ao final, pedem “o provimento do presente recurso para que reforme o v. acórdão, com o fito de conceder efeito suspensivo ao feito executivo posto que há risco manifesto de perder a moradia dos Recorrentes (arts. 299, parágrafo único, 300, CPC); e, no mérito, que seja decretada a impenhorabilidade do bem imóvel por se tratar de bem de família, visto que robustamente comprovado a utilização do bem imóvel para sua moradia e de sua família, nos termos do art. 5º, XXII, XXIII, 6º, 170, III, CRFB, além de Precedente do C. STF RE n. 605.709, que afastou a penhora sobre bem imóvel residencial do devedor, (art. 5º, XXXV, 6º, CRFB), consagrando direito constitucional à moradia, cuja demonstração afigura-se de plano, por se tratar de MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA devendo ser declarada de ofício, por contrariar os dispositivos constitucionais supra mencionados (art. 102, III, “a”, CRFB), devendo a Recorrida efetuar a devolução do indébito, como forma de escorreita e mais lídima” (e-doc. 27, p. 36; grifos no original). 



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, porquanto “não ficou demonstrada a ocorrência da alegada vulneração aos artigos 5º, caput, I, XII, XXII, XXIII, e XXXVI, 6º e 170, III, da CF”. Também compreendeu que incide no caso o enunciado nº 279 da Súmula do STF (e-doc. 39).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. O recurso não merece prosperar.



    6. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, trechos dos fundamentos do acórdão recorrido:



    “De plano, considerada a documentação colacionada a fls. 536 e segs., fica autorizado o processamento e julgamento do presente recurso, independentemente de recolhimento de custas, sem prejuízo de apreciação de eventual pedido de gratuidade na origem. 



    Afasta-se a alegação de nulidade da decisão por inobservância do disposto no art. 10 do CPC, que tem o seguinte teor: ‘O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício’.



    A alegação é descabida. Primeiro, porque o fundamento utilizado pelo juiz na decisão agravada certidão de constatação do oficial de justiça - já foi objeto de decisão anterior irrecorrida, tendo as partes se manifestado a respeito. Segundo, porque a falta de manifestação do agravado sobre a rejeição da exceção de pré-executividade não lhe trouxe qualquer prejuízo. 



    No mais, o agravo não comporta provimento. 



    A questão devolvida no presente recurso foi resolvida de modo escorreito pela i. Magistrada, nos seguintes termos: ‘Embora matéria de ordem pública, a impenhorabilidade foi afastada há apenas três meses pela decisão irrecorrida de p. 1759/1760 e a parte executada não trouxe nenhum fato superveniente para afastar a constatação feita pelo oficial de Justiça de que na verdade se trata de "casa de temporada", pelo que mantenho-a por seus próprios fundamentos e rejeito de plano a exceção de pré-executividade de p. 1774/1789’. 



    A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir, nos termos do permissivo contido no art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de seguinte teor: ‘Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando suficientemente motivada, houver de mantê-la, apreciando, se houver, os demais argumentos recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no julgamento’. 



    Diga-se que o Superior Tribunal de Justiça entendeu válida a disposição, ao reconhecer ‘a viabilidade de órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação do decisum’ (REsp. 662.272/RS, 2ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha; REsp, 641.963/ES, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, REsp. 592.092/AL, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon e REsp. 265.534/DF, 4ª Turma, Rel, Min. Fernando Gonçalves). 



    Aos fundamentos da decisão, acrescentam-se os que se seguem. 



    Conforme anotado, em decisão anterior (fls. 1759/1760), foi mantida a penhora do imóvel localizado no Passeio do Ypê, na Riviera de São Lourenço, em São Paulo, com fundamento em certidão do oficial de justiça, lançada em cumprimento de mandado de constatação: 



    ‘(...) em cumprimento ao mandado nº 201.2023/003660-0 dirigi-me ao endereço: Passeio do Ypê, 380, Riviera de São Lourenço, no dia 09/05/23, e lá estando, PROCEDI A CONSTATAÇÃO, conforme determinado, sendo que encontrei o imóvel fechado, onde bati palmas, não havendo ninguém no local. Ao caminhar pela frente do imóvel, pode-se perceber olhando pelas janelas, que o imóvel é mobiliado. Durante o chamado, a Sra. Nalva, que estava trabalhando em um imóvel em frente, situado no Passeio das Amoras, 40, veio ao meu encontro, informando que não havia ninguém na casa. Perguntei a ela, que horas haveria gente no local, no que ela respondeu que não morava ninguém no imóvel. Perguntei se ela conhecia os proprietários, sendo que a mesma confirmou que sim, informando que faz faxina na casa quando a pedem. Perguntei a ela se era a casa da Márcia, do Diego e Bianca, onde a mesma confirmou que sim, porém que eles não residem no local, sendo casa de temporada. A Sra. Nalva informou que a Sra. Márcia reside em Santo André/SP e que dificilmente aparece alguém na casa de praia. Perguntei se ela trabalha para a família, no que a mesma respondeu que limpa o imóvel quando eles a ligam, mas que é muito difícil aparecerem. Diante de todas essas informações, CONSTATEI QUE AS PESSOAS ACIMA INDICADAS NÃORESIDEM NO IMÓVEL. NADA MAIS” (fls. 1749/1750). 



    Não houve interposição de recurso em face da referida decisão. 



    Cerca de três meses depois, a agravante postulou novamente que o imóvel seja reconhecido como bem de família. Ela não trouxe, no entanto, nenhum elemento novo que contraponha à constatação do oficial de justiça de que os executados (agravante e outros) não residem no imóvel. Em verdade, trata-se de imóvel de temporada, conforme informado por pessoa que, quando chamada, realiza faxina na casa. 



    Os documentos colacionados conta de energia, IPTU e DIRPF (fls. 07/08) , por si só, não têm o condão de demonstrar a alegada impenhorabilidade. A conta de energia que indica um consumo considerável (R$ 450,00) se refere à ‘conta do mês de Dezembro/2022’, que coincide com época de temporada. O fato de constar da declaração de imposto de renda da agravante o referido endereço, por si só, não leva ao entendimento por ela sustentado. Em relação aos comprovantes de IPTU, casas de temporada também se submetem ao imposto. 



    Em suma, nada há nos autos que indique que o imóvel seja bem de família. 



    Assim, pelos motivos alinhavados, fica mantida a decisão agravada. 



    Por derradeiro, a apreciação definitiva do agravo de instrumento torna prejudicado o julgamento dos embargos de declaração opostos em relação à decisão liminar (fls. 502 e segs.). 



    Nesses moldes, nega-se provimento ao agravo.” (e-doc. 18, p. 4-6; grifos no original). 



    7. O Colegiado de origem, para dirimir a controvérsia, examinou as singularidades do caso concreto com base em elementos fático-probatórios carreados aos autos.



    8. Assim, em minha visão, somente pela análise do quadro fático-probatório especialmente delineado no caso e da legislação infraconstitucional, seria possível concluir de forma diversa daquela definida pela Corte a quo, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.  



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”  



    8.1. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais do Pleno do Pretório Excelso:



    "Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Bem de família. Garantia. Penhorabilidade. Matéria infraconstitucional. Súmula 279/STF.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF).



    IV. Dispositivo 



    5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015."



    (ARE nº 1.523.897-AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 03/02/2024, p. 07/02/2025).



    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...).”



    (ARE nº 1.421.870-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber ,Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 25/07/2023).



    9. Vale pontuar, ainda, que, quanto à alegação de afronta ao art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República, o apelo extremo não tem chances de êxito, considerando que esta Corte, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT, Tema RG nº 660, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional, como ocorre no caso sob exame. Cito ainda o seguinte julgado da Corte:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 



    2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 



    3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.388.395-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 22/08/2022, p. 09/09/2022).



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator